Tribunal: TJDFT
Processo: 0726136-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726136-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DEBORA CRISTINA SILVA LOPES D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator